Tribunal: TJMT
Processo: 0014904-56.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL RECIDIVA – COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO – DEVER DE INFORMAÇÃO – OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSOS PROVIDOS.
A responsabilidade civil do médico decorre de uma obrigação de meio, consoante artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não é suficiente que o paciente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto.
Neste caso, a pericia judicial atestou a inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, e, quanto ao dever de informação, as provas dos autos demonstram a ciência do paciente sobre as possibilidades de intervenção cirúrgica para alcançar o resultado pleiteado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014904-56.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 304.287.181-91 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (APELANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (APELANTE), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (APELADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HOSPITAL SÃO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

DOWNLOUD - OK

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021